Tribunal: TJES
Processo: 0002027-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002027-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SANTOS LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002027-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SANTOS LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES
. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFIGURADA A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002027-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SANTOS LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Santos Lobo
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara
Criminal de
Serra
, que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por ser reincidente.

Em suas razões, requer o apelante a
fixação do regime inicial mais brando para o cumprimento da reprimenda
.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

Narra a denúncia que a 6 de fevereiro de 2022, em um ponto de ônibus situado à Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o apelante, subtraiu para si, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de uma faca, um aparelho celular, pertencente à vítima Fernanda Domingues de Oliveira.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do boletim unificado e auto de apreensão.

A
autoria,
por sua vez, ficou
cristalinamente comprovada
por meio de toda prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Passo, portanto, à única tese recursal deduzida em juízo, qual seja, a fixação de regime inicial aberto. Em observância ao amplo efeito devolutivo da apelação reviso a dosimetria da pena realizada.

Na
1ª fase
, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente e a pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão, correspondente ao mínimo legal.

Na
2ª fase
, foi conhecida a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, de modo que foram compensadas.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento e diminuição de pena e a pena de
4
anos de reclusão
e 10 dias-multa

tornou-se definitiva
.

Assinalo, diversamente do sustentado pelo apelante, que a reincidência
pode ser utilizada tanto na segunda fase da dosimetria para configurar a circunstância agravante, quanto para fins de fixação de regime mais gravoso, a teor do que dispõe o artigo 33, §2º, do Código Penal.

A simples menção do magistrado à condição de reincidente é fundamentação o suficiente para a fixação de regime inicial mais gravoso
. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO. REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001202117998, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Além disso, não configura ofensa ao princípio do
non bis in idem
a consideração da reincidência para agravar a pena intermediária e fixar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal constante dos artigos 59 e 68, bem como do artigo 33, respectivamente, todos do Código Penal (AgRg no HC n. 497.220/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 22/10/2019)" (AgRg no AREsp n. 1.879.859/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 22/10/2021.)

Tratando-se de réu reincidente,
correta foi a fixação do regime inicial mais gravoso
, como corretamente feito pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)